Tribunal: TJSP
Processo: 2397670-91.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) – Violência doméstica - Pleito de revogação da internação cautelar – Descabimento – Necessidade da medida cautelar para resguardar a integridade física da vítima - Requisitos da internação cautelar presentes - Encaminhamento do Paciente ao órgão de saúde competente para realização de avaliação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) – Violência doméstica - Pleito de revogação da internação cautelar – Descabimento – Necessidade da medida cautelar para resguardar a integridade física da vítima - Requisitos da internação cautelar presentes - Encaminhamento do Paciente ao órgão de saúde competente para realização de avaliação psiquiátrica, com emissão de laudo médico circunstanciado, nos termos do artigo 6o da Lei no 10.216/01 - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.